Tribunal: TJES
Processo: 5007100-53.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Limitação de Fim de Semana; Interdição Temporária de Direitos
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007100-53.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOSE RAFAEL LEITE DA MOTA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5007100-53.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOSE RAFAEL LEITE DA MOTA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: RAIMUNDO TEIXEIRA GALVAO - ES3945, FABRICIO PICOLI BRITO - ES11143

RELATÓRIO

Trata-se o presente feito de Agravo em Execução Criminal interposto por
JOSE RAFAEL LEITE DA MOTA
, inconformado com a decisão (PJE) proferida pelo MM. Juiz de Direito
, Dr. CARLOS EDUARDO RIBEIRO LEMOS, que lhe negou, na origem, a substituição da pena de prestação de serviços a comunidade por outra restritiva de direitos.

A nobre defesa, representando o reeducando
,
alega que o agravante não teria condições de execução da pena de prestação de serviços à comunidade. Diante disso, pugna pela reforma da decisão agravada para substituir esta sanção por outra restritiva de direitos.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões pleiteando o improvimento do recurso.

Em sede de “Juízo de Retratação”, o MM. Juízo manteve a r. decisão.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer opinando pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão por previsão legal. Em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto de relatoria para conhecer e negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5007100-53.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOSE RAFAEL LEITE DA MOTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: RAIMUNDO TEIXEIRA GALVAO - ES3945, FABRICIO PICOLI BRITO - ES11143

VOTO

Como relatado, trata-se o presente feito de Agravo em Execução Criminal interposto por
FELIPE ANDRADE LOURENÇO
, inconformado com a decisão de fls. 17/19, proferida pelo MM. Juiz de Direito
da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que lhe negou, na origem, o reconhecimento da continuidade delitiva.

A nobre defesa, representando o reeducando
,
alega que o agravante não teria condições de execução da pena de prestação de serviços à comunidade. Diante disso, pugna pela reforma da decisão agravada para substituir esta sanção por outra restritiva de direitos.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões pleiteando o improvimento do recurso.

Em sede de “Juízo de Retratação”, o MM. Juízo manteve a r. decisão.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer opinando pelo improvimento do recurso.

Pois bem. Examinando detidamente o caderno processual, entendo que não merecem prosperar as alegações defensivas.

Vislumbra-se que o apenado foi condenado pelo cometimento de corrupção ativa, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de multa, tendo sido a pena substituída por duas penas restritivas de direitos.

Ao meu sentir, diferentemente ao que alega a nobre defesa, o próprio cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade proporciona a reflexão e a aguça a sensibilidade do agravante, viabilizando uma tomada de consciência das contingências humanas, das dificuldades de outrem e da sociedade, alargando horizontes e incutindo valores.

Avaliando detidamente os documentos juntados pela ilustre defesa, observa-se que seu tratamento contra a drogadição gera dificuldades ao cumprimento da sanção, não a impossibilidade.

A sanção de prestação de serviços à comunidade, além de constituir um ônus e uma obrigatoriedade, constitui uma medida positiva na vida daquele que recebeu pena criminal, pois, por meio dela, o condenado sente útil, auxiliando a comunidade.

A prestação de serviços à comunidade poderá ser cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais ou até mesmo em hospitais.

O agravante já recebeu a benesse de não precisar cumprir sua pena privativa de liberdade, sendo uma nova benesse quanto a substituição dos serviços à comunidade desproporcional à conduta delitiva que cometera.

Como bem delineado pelo Juízo competente:

“(...) o apenado deve se ajustar ao cumprimento da pena, pena esta que deve exigir certo esforço e responsabilidade do apenado em seu cumprimento.”

Sendo assim, pelo pouco que se tem de elementos nos autos, o tratamento do vício de drogas do paciente, que possui caráter temporário, não pode ser circunstância que impeça, por largo período de tempo, o cumprimento de sua sanção designada em sentença condenatória.

Na mesma linha de recusa ao agravo é o teor do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, da lavra da Dra. KARLA DIAS SANDOVAL MATTOS SILVA:

“Assim, não merece reparos a sentença que fixou tais penas, pois observados os ditames legais, sendo descabida a pretensão de alteração das prestações alternativas para tão somente o cumprimento de uma delas, qual seja, a multa

[...]

Ademais, a irresignação resta fulminada pela preclusão, posto que o pedido de substituição deveria ter sido feito em momento pretérito.
”

Ante o exposto, conheço do presente recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - INDEFERIMENTO DO PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE - 1. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE CONDUTA DELITIVA E SANÇÃO DEFINITIVA - NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO - 2. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O agravante já recebeu a benesse de não precisar cumprir sua pena privativa de liberdade, sendo uma nova benesse quanto a substituição dos serviços à comunidade desproporcional à conduta delitiva que cometera.

Sendo assim, pelo pouco que se tem de elementos nos autos, o tratamento do vício de drogas do paciente, que possui caráter temporário, não pode ser circunstância que impeça, por largo período de tempo, o cumprimento de sua sanção designada em sentença condenatória.

2
.

Agravo improvido.

DECISÃO
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - INDEFERIMENTO DO PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE - 1. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE CONDUTA DELITIVA E SANÇÃO DEFINITIVA - NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO - 2. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O agravante já recebeu a benesse de não precisar cumprir sua pena privativa de liberdade, sendo uma nova benesse quanto a substituição dos serviços à comunidade desproporcional à conduta delitiva que cometera. Sendo assim, pelo pouco que se tem de elementos nos autos, o tratamento do vício de drogas do paciente, que possui caráter temporário, não pode ser circunstância que impeça, por largo período de tempo, o cumprimento de sua sanção designada em sentença condenatória. 2. Agravo improvido.